Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESERTO. PREPARO EQUIVOCADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do recurso extraordinário interposto, em razão do recolhimento equivocado da guia recursal.
2. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
3. O juízo de admissibilidade e a apreciação do pedido de concessão de justiça gratuita formulado em recurso extraordinário devem ser exercidos pela Presidência da Turma Recursal (art. 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
4. O Recurso extraordinário sujeita-se ao pagamento das custas especiais, e a comprovação do pagamento deverá ser feita, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção (art. 29, IV c/c art. 31, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
5. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento.
6. No caso concreto, a recorrente interpôs o apelo extraordinário e anexou comprovante de pagamento de custas estaduais (ID 49180915).
7. Assim, uma vez não constatada o recolhimento da guia específica ao recurso interposto, resta caracterizada a deserção. A propósito o STF já firmou entendimento de que o recurso extraordinário não pode ser admitido quando o preparo não é feito de forma correta. Nesse sentido: ARE n° 706.988/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/12; e ARE n° 1145828/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/08/18.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.